Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-83.2009.8.11.0087
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000385-83.2009.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Maria de Fatima Oliveira (RECORRENTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEONILDES DA ROCHA - CPF: 531.542.151-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA ACERCA DA INTENÇÃO SUBJETIVA DA AGENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado, de forma efetiva, que a ré desistiu voluntariamente, não é possível, nesta fase processual, o reconhecimento da desistência voluntária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Maria de Fátima Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que a pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, do CP – Id. 109614584, pp. 62-63.

Nas razões recursais, a defesa alega que a intenção da ré não era tirar a vida da vítima, pois desistiu voluntariamente do delito.

Afirma que, reconhecida a desistência voluntária, deve responder pelos atos já praticados, afastando o
animus necandi
.

Ao final, requer o provimento do recurso para desclassificar o delito para lesão corporal, afastando a competência do Tribunal do Júri – Id. 109614582, pp. 84-86 e Id. 109614583, pp. 1-4.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 109614584.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida – Id. 109614596, p. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento
do recurso – Id. 120908998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 13.2.2009, aproximadamente às 23h, no estabelecimento comercial denominado “
Bar da Fran
”, situado na rua das Neves Freire, s/n, Centro, em Novo Mundo, a denunciada Maria de Fátima Oliveira, vulgo “
Pantera
”, tentou contra a vida da vítima Cleonildes da Rocha, desferindo-lhe um golpe de arma branca (tesoura) na região do terço superior do braço esquerdo (...), somente não conseguindo o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a narrativa, no dia e horário dos fatos, a vítima Cleonildes da Rocha encontrava-se no interior do estabelecimento comercial denominado
“Bar da Fran
”, em Novo Mundo/MT, dançando com um homem que supostamente seria o namorado da denunciada e, nesse momento, a acusada adentrou no recinto do bar e flagrou a cena, levando-a a ficar totalmente entorpecida de ciúmes e a evadir-se do local com o objetivo de se apoderar de alguma arma para ceifar a vida da vítima.

Posteriormente, após o término da dança, a vítima Cleonildes da Rocha sentou-se em uma mesa com o referido namorado da denunciada e começaram a conversar tranquilamente.

Todavia, em dado momento, a acusada surgiu novamente no bar, de posse de uma tesoura, dirigiu-se até a mesa da vítima e, diante dela, falou: “
eu vou te matar
”, desferindo imediatamente um golpe de tesoura em direção à região torácica, somente não acertando em tal ponto vital porque a vítima, como forma de defesa, levantou o braço esquerdo e colocou na frente do peito, região que foi atingida por tal golpe.

Consta ainda que após acertar a vítima, a denunciada empreendeu fuga do local, e posteriormente foi presa em flagrante pela polícia militar de Novo Mundo/MT.

Realizada a instrução processual, o juízo de origem pronunciou a acusada na forma descrita na denúncia, para sujeitá-la a julgamento popular – Id. 109614584.

Nas razões recursais, a defesa da recorrente pede a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, ao argumento de que desistiu voluntariamente.

Sem razão, contudo
.

No caso, a materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 10961458, p. 17), boletim de ocorrência (Id. 109614581, p. 31), laudo de lesões corporais (Id. 109614581, pp. 52-53) e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 109614581, pp. 54-55).

Os indícios de autoria também estão presentes, conforme os elementos de prova reunidos até o presente momento.

A recorrente foi interrogada apenas na fase extrajudicial, uma vez que foi decretada a sua revelia e, naquela oportunidade, declarou que:

“(...) no dia dos fatos, estava bebendo desde às 18 horas; que estava bastante alcoolizada; que já conhecia a vítima há muito tempo; que nunca havia discutido com a vítima; que ao chegar no local dos fatos, a vítima estava conversando com um rapaz; que então a declarante chegou; que a vítima a provocou; que não se lembra das palavras proferidas pela Sra. Cleonildes; que a vítima se sentou e nesse instante a Sra. Maria se aproximou e “furou” a vítima com uma tesoura; que não quis matar a Sra. Cleonildes; que não sabe porque desferiu o golpe de tesoura na vítima; que após a “tesourada” evadiu-se do local, dirigindo-se a um bar ao lado do cenário dos fatos; que logo em seguida a polícia chegou e algemou-a, jogando spray de pimenta em seus olhos e conduzindo-a até a delegacia (...)” –
Id. 109614581, p. 27.

A testemunha
José Gomes de Lima
contou ter visto o momento em que a vítima estava dançando com um suposto namorado da acusada, vulgo
“Pantera
”, bem ainda quando esta saiu do bar e retornou com uma tesoura na mão para, em seguida, “
furar”
a vítima, cujo golpe foi em direção ao peito, mas como a ofendida desviou, acabou sendo atingida no braço – Id. 119390477.

A testemunha
Francisca de Souza da Costa Carvalho
, proprietária do bar em que ocorreram os fatos, confirmou em Juízo que a vítima estava sentada quando a acusada veio correndo e disse “
vou te matar
”; em seguida, “
deu uma tesourada nela
”, cujo golpe acertou o braço – Id. 119390478.

A testemunha
Anderson Garces Barros
, sargento da PM, também compareceu em Juízo para ratificar a versão apresentada na fase de IP, declarando que estava de serviço quando foi acionado para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em um bar no município de Novo Mundo, e a ré foi apontada como a autora dos fatos, por motivação passional – Id. 119390479.

A vítima
Cleonildes da Rocha
, apesar de inquirida somente na fase de inquérito policial, afirmou que a acusada falou que iria matá-la, e que o golpe foi em direção ao seu peito, mas conseguiu desviar e foi atingida no braço – Id. 109614581, p. 24.

Sabe-se que na pronúncia o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria.

Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o (a) acusado (a) deve ser pronunciado (a) com a devida submissão a júri popular.

Desse modo, como a competência para o julgamento dos crimes doloso contra a vida é do Tribunal do Júri, a decisão do Juiz deve se ater aos elementos mínimos possíveis, como a existência de crime (materialidade) e os indícios de autoria, deixando a decisão final para o Conselho de Sentença.

Assim, havendo dúvidas acerca da intenção subjetiva da acusada, bem ainda que ela parou voluntariamente de prosseguir com o crime, não verifico presentes os pressupostos necessários para a desclassificação.

Desse modo, impossível, ao menos nesse momento, concluir pela inexistência da intenção de matar a vítima, cabendo ao Conselho de Sentença analisar os fatos de maneira detida, conforme determina a Constituição.

Portanto, havendo indícios de autoria suficientes, manter a pronúncia é medida que se impõe para remessa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que nesta fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022